Tribunal: TJBA
Processo: 8001708-87.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001708-87.2018.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s): LUIZ PHILIPPE SUZARTE CARNEIRO DE MELLO, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR APELADO: EDEZIO VITORIA DA ROCHA e outros Advogado(s):NELSON MARTINS QUADROS FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DA CATEGORIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC 136/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. DIFERIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA COM INTEGRAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por agentes comunitários de saúde, reconhecendo o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 777/2016 e condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais, bem como fixando honorários sucumbenciais. A sentença também foi submetida ao reexame necessário. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, vinculados ao regime estatutário municipal, fazem jus ao reajuste salarial concedido pela Lei Municipal nº 777/2016 aos servidores efetivos do Município; (ii) saber se, em sede de remessa necessária, os consectários legais devem ser adequados ao regime estabelecido pela EC nº 136/2025; (iii) saber se, tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser diferidos para a fase de liquidação. III. Razões de decidir 3. Os Autores são servidores públicos municipais ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde, submetidos ao regime estatutário por força da Lei Municipal nº 595/2007, cujo art. 17 assegura que os reajustes salariais concedidos aos demais servidores da rede pública sejam estendidos à categoria, salvo superveniência de política salarial federal ou estadual mais benéfica. 4. A Lei Municipal nº 777/2016 concedeu reajuste salarial escalonado a todos os servidores efetivos e concursados do Poder Executivo municipal, sem estabelecer qualquer exceção para a categoria dos agentes de saúde. A recusa do Município em aplicar o reajuste configura violação ao princípio da legalidade e ao dever de tratamento isonômico entre servidores efetivos sujeitos ao mesmo estatuto. 5. A responsabilidade da União pelo custeio do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, reconhecida pelo STF no julgamento do RE nº 1.279.765/BA (Tema 1.132 da Repercussão Geral), não impede que o ente municipal conceda reajustes ou vantagens adicionais, no exercício de sua autonomia legislativa. 6. Em remessa necessária, os consectários legais devem ser adequados ao regime estabelecido pela EC nº 136/2025, aplicando-se, a partir de 10/09/2025, correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ. 7. Sendo a sentença ilíquida e envolvendo a Fazenda Pública, o percentual de honorários advocatícios deve ser definido apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença confirmada com integração para adequar os consectários legais ao regime da EC nº 136/2025 e diferir a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação. Tese de julgamento: “1. O reajuste salarial previsto em lei municipal que concede aumento geral aos servidores deve ser estendido aos agentes comunitários de saúde, não sendo afastado pela existência de piso salarial nacional custeado pela União. 2. A partir de 10/09/2025, as condenações impostas a Municípios sujeitam-se à correção monetária pelo IPCA-e e a juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, por força da EC nº 136/2025. 3. Sendo ilíquida a sentença condenatória proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 198, § 5º; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º e 11; Lei nº 12.994/2014; Lei nº 13.708/2018; EC nº 120/2022; EC nº 136/2025; Lei Municipal nº 595/2007; Lei Municipal nº 777/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.279.765/BA (Tema 1.132), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19/10/2023; STJ, REsp nº 1.878.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/02/2021; STJ, REsp nº 1.270.439/PR, j. 02/08/2013 (recurso repetitivo); TJBA, Reexame Necessário nº 8001247-18.2018.8.05.0038, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 2025; STF, Temas 810 e 905/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001708-87.2018.8.05.0038, tendo como Apelante o Município de Camacan/BA e Apelados Edézio Vitória da Rocha e Maxsione Souza de Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento e, em reexame necessário, integrar a decisão, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator